Tribunal: STF
Processo: HC 271542
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.070.189/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HARMONIA DE ENTENDIMENTO ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, ao fundamento de inadequação da via eleita para discutir condenação transitada em julgado.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou manifesta ilegalidade na manutenção do regime prisional fechado, considerando que o quantum total da pena não ultrapassou 8 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para discutir condenação transitada em julgado, bem como se há flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve prévia instauração da competência deste Tribunal, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
5. A via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos, em caso de condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, é a revisão criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o habeas corpus dirigido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise de possível ilegalidade manifesta no acórdão a autorizar a concessão da ordem de ofício é inviável, na espécie, ante a harmonia de entendimento entre o decidido pelo Tribunal de origem e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da fixação do regime prisional mais gravoso.
7. A fixação da pena-base no mínimo legal, por si só, não impede o agravamento do regime inicial, notadamente nas hipóteses em que apreendida elevada quantidade de entorpecentes – como a descrita nos presentes autos, na qual o ora agravante tinha em depósito cinco tabletes de maconha, com peso líquido superior 3kg do entorpecente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

1. Seja fixado o REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA SEGUNDO A PENA IMPOSTA (ARTIGO 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL), tendo em vista que não há qualquer circunstância gravosa o suficiente para justificar a fixação de regime mais gravoso, devendo-se observar as circunstâncias do caso concreto, o princípio da proporcionalidade e o postulado da individualização da pena;
2. Se for o caso, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para o mesmo fim (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, substituída por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 — doc. 3).

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público para fastar a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixar a pena em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado (doc. 2).

A defesa expõe que os recursos especial e extraordinário defensivos subsequentes não foram conhecidos.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.070.189/SP, nos seguintes termos:

[...]
Feita esta consideração, destaca-se que a decisão agravada indeferiu liminarmente o mandamus ao fundamento de que impetrado contra acórdão que manteve a condenação, transitado em julgado na origem, sem que houvesse julgamento de mérito neste Superior Tribunal de Justiça passível de revisão, caracterizando indevida utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
O entendimento adotado pela Presidência do STJ, de fato, encontra abrigo na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual não se admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando não houve prévia instauração da competência deste Tribunal.
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Tratando-se de condenação proferida por tribunal estadual já transitada em julgado, a via adequada para questionar a aplicação da lei penal aos fatos seria a revisão criminal perante o próprio Tribunal de origem, e não o habeas corpus dirigido diretamente a esta Corte.
[...]
Por outro lado, a argumentação defensiva de que existiriam ilegalidades manifestas no acórdão, a autorizar a concessão da ordem de ofício, não se mostra possível no presente caso.
Isso porque, em que pese não tenha integrado o cálculo da pena-base, foi reconhecida circunstância desfavorável, atrelada à exacerbada quantidade de droga apreendida, que também justifica a aplicação do regime mais gravoso, a despeito do teor das Súmulas n. 440, desta Corte Superior, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, importa salientar que a fixação da pena-base no mínimo legal, por si só, não impede o agravamento do regime inicial, notadamente nas hipóteses em que apreendida elevada quantidade de entorpecentes – como a descrita nos presentes autos, na qual o ora agravante tinha em depósito cinco tabletes de maconha, com peso líquido superior 3kg do entorpecente.
Sobre o tema, remansosa é a jurisprudência do STJ no sentido de que "não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso" (AgRg no HC n. 850.809/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).
[...]
Não se verifica, portanto, a presença de ilegalidade flagrante, manifesta e inequívoca que justifique a superação dos óbices processuais para a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental (doc. 6 — grifei).

Assim, a ausência de manifestação expressa de órgão colegiado do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Finalmente, consigno não haver ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a autorizar a superação dos óbices processuais apontados, tampouco a concessão da ordem, de ofício, sobretudo porque, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, reconheceu-se que o paciente não faz jus a regime prisional mais brando, em razão da quantidade de droga apreendida — 5 tabletes de maconha, com peso líquido total de 3.335,25 gramas.

Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, ainda que a reprimenda final seja inferior a 8 anos de reclusão — o que, em tese, autorizaria a fixação de regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal) —, a consideração da quantidade e da lesividade dos entorpecentes na terceira fase da dosimetria pode justificar a imposição de regime inicial mais gravoso, inclusive o fechado.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator